Tribunal: TJMT
Processo: 0004749-88.2013.8.11.0045
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004749-88.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (APELADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), JOSE MARCONDES DOS SANTOS NETO - CPF: 626.894.011-34 (APELANTE), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RUDY ROGER VAZ (APELANTE), RUDY ROGER VAZ - CPF: 429.982.711-20 (APELANTE), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA – CONDENAÇÃO –
PRELIMINAR
– OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE – TRÂNSITO EM JULGADO PARA O QUERELANTE – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO QUERELADO –
PRELIMINAR ACOLHIDA.

Deve ser declarada extinta a punibilidade do réu, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente se, verificado o trânsito em julgado para o querelante, constata-se o transcurso de mais de três anos desde a publicação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rudy Roger Vaz
em face da sentença em que restou condenado à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritiva de direitos, em razão da prática dos delitos previstos no art. 138,
caput
, 139,
caput
e 140,
caput
, todos c/c art. 141, inciso II e III, na forma do artigo 69, tudo do Código Penal.

Nesta instância, a Defesa, de forma preliminar, requer seja declarada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, e art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, ante o decurso do prazo de mais de 06 (seis) anos contados da sentença. Ademais, requer a isenção de custas por parte do apelante, por se tratar de pessoa menos favorecida economicamente.

Em contrarrazões, o querelante pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o provimento parcial do apelo, para que seja decretada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO

Preliminarmente, a Defesa do querelado requer seja declarada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, e art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, em razão do decurso do prazo de mais de 06 (seis) anos contados da sentença.

Com razão.

No caso em tela, à conta da prolação da sentença condenatória e do trânsito em julgado para a acusação, ante a ausência de interposição de recurso do querelante, calcula-se a prescrição retroativa com base na pena em concreto, não se perdendo de vista, contudo, o disposto no art. 119 do CP, no sentido que
“no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.

Ao crime de calúnia (art. 138,
caput,
do Código Penal) foi imposta à pena de
08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção
, além de 14 (quatorze) dias-multa. Já para o crime de difamação (art. 139,
caput,
do Código Penal), a pena atribuída foi a de
04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção
, além de 14 (quatorze) dias-multa. Por fim, em relação ao crime de injúria (art. 140,
caput,
do Código Penal), o querelado foi condenado à pena
01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção
.

À conta da incidência do concurso material na hipótese (art. 69 do CP), verifica-se que as penas isoladamente impostas ao réu se enquadram no parâmetro do inciso VI do art. 109 do CP, que define a verificação da prescrição dentro de
03 (três) anos
se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano.

Examinando os intervalos prescricionais previstos no art. 117 do CP e, inexistindo outras causas de interrupção e suspensão, tem-se que o
recebimento da denúncia
ocorreu em
13 de janeiro de 2014
(id. 25030957), sendo prolatada a sentença condenatória recorrível em
02 de setembro de 2016
(id. 25031485 e id. 25031484). Não consta certidão contendo a
data de publicação da sentença condenatória
e, conforme decidido pelo STJ no HC n.o 408736/ES (6a Turma. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Julgamento: 06/02/2018), nessas hipóteses, considera-se publicada a sentença na data em que a primeira das partes realizar qualquer ato que demonstre inequívoco conhecimento acerca do provimento jurisdicional.
In casu
, verifica-se que o querelado tomou ciência da sentença em
13 de setembro de 2016
, quando opôs embargos de declaração (id. 25032460).

Logo, constata-se que, na hipótese, não se passaram 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia (em 20.01.2014) e a publicação da sentença condenatória, uma vez que a sentença, na verdade, deve ser tida como publicada no dia 13.09.2016, como já exposto.

Entretanto, em que pese não ter sido operada a prescrição no intervalo de tempo acima explicitado, do
momento da publicação da sentença (13.09.2016) até a data atual
já transcorreram mais de
03 (três) anos
, de forma que, operou-se, na hipótese, o transcurso do prazo da prescrição da pretensão punitiva, que, conforme o art. 107, inciso IV, do CP, é causa de extinção da punibilidade.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
para
declarar extinta a punibilidade
de
Rudy Roger Vaz
,

nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020